Tribunal: CARF
Processo: 10680.723904/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723904/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.011 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS FERROVIARIOS DO CENTRO
OESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
COOPERADOS.
INTERMEDIAÇÃO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723904/2010-39
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723904/2010-39

Relatório
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS FERROVIARIOS DO CENTRO OESTE,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG,
Acórdão no 02-33.219/2011, às e-fls. 642/647, que julgou procedente o lançamento fiscal,
concernente às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos à cooperativa de
trabalho na área de saúde, em relação ao período de 01/2005 a 12/2007, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 183/193 e demais documentos que instruem o processo, consubstanciado no
DEBCAD n° 37.276.703-6.
Conforme consta do Relatório Fiscal, o lançamento é referente às contribuições
devidas à Seguridade Social, não recolhidas em época própria, correspondentes à cota patronal,
incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal de prestação de serviço executados por contribuintes
individuais, cooperados, intermediados pela Cooperativa de Trabalho Médico – UNIMED.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 656/671, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual doto o relatório da DRJ:
Da ausência de suporte legal
- o sujeito passivo e a base de cálculo definidos no artigo 22, IV, da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n°9.876/99, estão em descompasso com o artigo 195,1, da
Constituição Federal;
- a nova base de cálculo de contribuições sociais deveria se dar por meio de lei
complementar, nunca por lei ordinária;
- é evidente a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, • tanto
é que tramita perante o STF ADI 2594 sobre essa exigência tributária;
- esse tema também já foi submetido ao sistema dos recursos repetitivos no STF,
elegendo-se como recurso paradigma o RE 595.838;
- várias decisões judiciais já reconheceram a inconstitucionalidade do dispositivo ora
combatido, tal como a MC 805-1/SP e a AC 693 em trâmite perante o STF;
Da ausência de suporte fitico
- a suplicante não pode ser caracterizada como tomadora dos serviços prestados pela
cooperativa Unimed BH;
- nenhum serviço é prestado para a suplicante;
- o serviço médico é prestado diretamente aos associados e por eles pagos mediante
boletos bancários;
- a suplicante é mera intermediária de um contrato;
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723904/2010-39

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

MÉRITO
COOPERATIVAS DE TRABALHO

Apurou-se crédito tributário relacionado à prestação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte considerou inconstitucional o dispositivo legal que embasou o lançamento, senão
vejamos:
Em sessão do STF realizada no dia 23/4/2014, o plenário da Corte, no julgamento
do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentado pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a ementa desse julgado:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723904/2010-39

complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(grifo nosso)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União no
RE no 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Por fim, o RE no 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão
definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Dito isto, afastado o fundamento jurídico que sustentava a obrigação principal,
torna-se improcedente o correlato crédito tributário apurado no presente lançamento.
Sendo assim, resta prejudicada a análise das demais razões do recurso.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em dissonância com
os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 677
DF CARF MF
Original